Tribunal: TJSP
Processo: 0014971-44.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Acusado que, na 1a e 2a fases do Júri, alterou a versão anteriormente apresentada à autoridade policial. Réu que tinha plena ciência das afirmações falsas que prestara. Crime formal. Condenação mantida. CRIME ÚNICO. Embora duas as condutas do acusado, que fez afirmação falsa em duas oportunidades distintas da persecução penal,

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Acusado que, na 1a e 2a fases do Júri, alterou a versão anteriormente apresentada à autoridade policial. Réu que tinha plena ciência das afirmações falsas que prestara. Crime formal. Condenação mantida. CRIME ÚNICO. Embora duas as condutas do acusado, que fez afirmação falsa em duas oportunidades distintas da persecução penal, deve o crime ser considerado como apenas um. Declarações ocorreram no mesmo contexto, na mesma atividade jurisdicional/estatal, que tinha como objetivo responsabilizar os eventuais autores de homicídio qualificado. Destarte, incorrer-se-ia em um único erro judiciário com tais depoimentos inverídicos. Doutrina e Jurisprudência. Tese defensiva acolhida. Desvalor da duplicidade de condutas que será considerada na dosimetria da pena.
PENAS. Majoração de 1/5 da pena-base, tendo em vista os maus antecedentes reconhecidos, bem ainda o fato de o acusado ter realizado afirmação falsa em duas oportunidades distintas. Na segunda etapa, aumento de 1/6, em razão do reconhecimento da reincidência. Na fase derradeira, elevação de 1/6 por conta da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 342, § 1o, do CP. Pena final ora fixada em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 16 dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a reincidência e maus antecedentes do acusado, ainda que condenado a pena inferior a 4 anos.
Recurso parcialmente provido para reconhecer crime único nas condutas do acusado e, via de consequência, redimensionar a pena para 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 16 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014971-44.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WARLEY
ROSA FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, Des. Claudio Marques, que negava provimento ao
recurso. Acórdão com a Revisora, Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti .", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, vencedor, CLÁUDIO MARQUES, vencido, RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 2/13
VOTO:
006037
APELAÇÃO: 0014971-44.2011.8.26.0506
APELANTE: WARLEY ROSA FREITAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CRIMINAL
FALSO
TESTEMUNHO.
Materialidade
e
autoria
sobejamente comprovadas. Acusado que, na 1a e 2a
fases
do
Júri,
alterou
a
versão
anteriormente
apresentada à autoridade policial. Réu que tinha plena
ciência das afirmações falsas que prestara. Crime formal.
Condenação mantida. CRIME ÚNICO. Embora duas as
condutas do acusado, que fez afirmação falsa em duas
oportunidades distintas da persecução penal, deve o
crime ser considerado como apenas um. Declarações
ocorreram no mesmo contexto, na mesma atividade
jurisdicional/estatal,
que
tinha
como
objetivo
responsabilizar os eventuais autores de homicídio
qualificado. Destarte, incorrer-se-ia em um único erro
judiciário com tais depoimentos inverídicos. Doutrina e
Jurisprudência. Tese defensiva acolhida. Desvalor da
duplicidade de condutas que será considerada na
dosimetria da pena.
PENAS. Majoração de 1/5 da pena-base, tendo em vista
os maus antecedentes reconhecidos, bem ainda o fato de
o acusado ter realizado afirmação falsa em duas
oportunidades distintas. Na segunda etapa, aumento de
1/6, em razão do reconhecimento da reincidência. Na
fase derradeira, elevação de 1/6 por conta da causa
especial de aumento de pena prevista no artigo 342, §
1o, do CP. Pena final ora fixada em 3 (três) anos, 3 (três)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 16 dias-multa
mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial
fechado e negativa de benesses como sursis penal e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
ante a reincidência e maus antecedentes do acusado,
ainda que condenado a pena inferior a 4 anos.
Recurso parcialmente provido para reconhecer
crime único nas condutas do acusado e, via de
consequência, redimensionar a pena para 3 (três)
anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além
de 16 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 3/13
Com a devida vênia, a douta maioria diverge
parcialmente do voto do Eminente relator sorteado, Desembargador Cláudio
Marques (Voto no 19.355), para dar parcial provimento ao recurso defensivo a
fim de reconhecer crime único referente às duas condutas praticadas pelo
apelante, previstas no artigo 342, § 1o, do Código Penal, mantida, no mais, a
respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consigna-se que, no tocante à manutenção do
restante do édito condenatório, impecáveis os entendimentos expostos pelo culto
relator sorteado, os quais devem ser mantidos.
E, para melhor compreensão, transcreve-se, na
íntegra, os termos do voto do eminente relator sorteado, cujo relatório e parte da
fundamentação integram este decidir:
“Trata-se de recurso de Apelação interposto por Warley
Rosa Freitas contra a r. Sentença, exarada a fls. 805/811, a qual julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condená-lo
como incurso no artigo 342, §1o, por duas vezes, na forma do art. 69,
“caput”, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06
anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 28 dias-multa.
Em suas razões (fls. 822/825), o acusado, em síntese,
argumentou em prol de sua absolvição, haja vista a insuficiência
probatória para a sua condenação, considerando-se a ausência de
dolo, já que mal saberia ler. Nesse sentido, sustentou que não teria
procedido à leitura de seu depoimento prestado na fase do inquérito
policial.
Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de crime
único, motivo pelo qual seria de rigor se afastar o concurso material de
infrações penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 4/13
No que diz respeito à dosimetria, requereu a fixação da
pena-base no mínimo legal ou ao menos a redução da majoração para
1/8, porquanto estaria sendo punido mais gravemente em decorrência
de outra conduta pela qual já teria sido punido. Aduziu que a
exasperação da reprimenda, na segunda etapa, configuraria “bis in
idem”, pois a sua conduta social já teria sido sopesada na fase
inaugural do cálculo.
Por fim, pugnou pela imposição de regime prisional mais
brando para início do cumprimento da pena aplicada.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 827/830), a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 836/840).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Warley Rosa Freitas fora
processado e julgado por infração ao art. 342, §1o, por duas vezes, na
forma do art. 69, “caput”, ambos do Código Penal, pois, em
06/02/2007, durante expediente forense, no Edifício do Fórum, na sala
de audiências da então única Vara do Júri e Execuções Criminais, na
cidade e Comarca de Ribeirão Preto, na qualidade de testemunha de
acusação, teria realizado afirmação falsa, em feito criminal - no de
ordem 328/03 perante o MM. Juiz de Direito que presidiria a
audiência de instrução e julgamento da primeira fase do procedimento
escalonado do Tribunal do Júri, promovido pelo Órgão Ministerial em
desfavor dos acusados Pablo dos Santos e Alex de Oliveira Barros.
Consta ainda da inicial acusatória que, em 02/12/2010,
no aludido local, novamente na qualidade de testemunha de acusação,
teria tornado a afirmar em falso, nos autos do processo criminal no
328/03, perante o MM. Juiz de Direito o qual presidiria a sessão
plenária de julgamento, intentado pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra Pablo dos Santos e Alex de Oliveira Barros.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 5/13
condenatória, contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio
do presente recurso que se passa a analisar.
Pois bem, tem-se que, no interim processual do
procedimento do Tribunal do Júri, Pablo e Alex foram denunciados,
pois, atuando em concurso de pessoas, por motivo fútil e mediante o
emprego de meio cruel, ceifaram a vida de Sérgio Luís da Silva.
E, em que pesem as alegações do apelante, a
materialidade e autoria delitivas resultaram comprovadas, de acordo
com as declarações do réu, nos autos da mencionada ação criminal
(autos no 328/03), na qual figurou como testemunha de acusação, cuja
cópia do termo se encontra encartada a fls. 52/53, 550/555, 556/565,
576/585 e 596/599, bem como prova coligida aos autos.
Interrogado em solo extrajudicial (fls. 52/53), o acusado
relatou que se tratava de testemunha presencial do homicídio naquele
procedimento, descrevendo como ocorreu o início da discussão entre o
réu e a vítima daquela ocorrência o interrogando, a vítima do
homicídio e o autor do referido crime (Pablo) estavam em um show de
rap, momento em que, em determinado instante, Zoio de Mel (Sérgio
Luís da Silva) foi de encontro a Pablo, quando, a fim de evitar que eles
brigassem, já que eram antigo desafeto, sujeito conhecido como Leco e
o interrogando se dirigiram em direção ao réu e do ofendido,
objetivando apaziguar os ânimos, porém, Zoio de Mel efetuou disparos
com um revolver; o interrogando saiu e, a partir de então, não viu mais
nada; ao que soube, Pablo foi o responsável pela morte de Zoio de Mel.
Em juízo, alterou a sua versão. Negou a prática delitiva,
afirmando ter passado pelo show de rap e que não viu a discussão,
tampouco a briga. Ignorou quem efetuou o disparo. Asseverou não
saber a que atribuir a acusação. Reconheceu suas assinaturas de fls. 52-
verso e 53. Aduziu que Zóio de Mel se trata de um menino que morava
próximo à sua residência, cujo nome é Sérgio Luís da Silva. Disse não
ter visto Pablo na festa, até porque não o conhecia. Mencionou
desconhecer Leco. Acrescentou que estudou até a segunda série.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 6/13
Contudo, a versão apresentada pelo réu não se sustenta.
Infere-se que, diante da autoridade judicial, além de negar
a presença de Pablo no local onde se deu o homicídio, afirmou
desconhecer a vítima do referido crime. Ante a autoridade policial,
entretanto, aduziu ser amigo de Zoio de Mel e, por tal motivo, tentou
conter a desavença entre ele e Pablo, na data em que veio a óbito.
Não bastasse, o apelante faltou com a verdade nos
presentes autos, quando asseverou, assim como procedeu na fase
inquisitiva do inquérito policial de origem, conhecer Zoio de Mel, cujo
nome seria Sérgio Luís da Silva.
Assim sendo, evidencia-se a divergência das versões
fornecidas pelo réu, observando-se que ele tinha plena ciência das
afirmações falsas que prestara. Por esse motivo, a conduta praticada
pelo apelante se subsumiu ao tipo penal da imputação que lhe fora
atribuída na denúncia.
Delineia-se que o falso testemunho é crime formal e se
consuma no instante em que o agente presta seu depoimento, negando
a verdade, em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial
ou em juízo arbitral. Neste sentido, confira-se: “O crime de falso
testemunho é de natureza formal, não exigindo para sua consumação
a efetiva lesão do valor tutelado, ou seja, que as declarações prestadas
tenham influído no deslinde da causa, sendo suficiente a
potencialidade lesiva do comportamento” (RT 758/527).
Conclui-se que mais não é necessário para se reconhecer a
tipicidade da conduta.
No presente caso, resultou plenamente verificada a
potencialidade lesiva oriunda da ação por ele perpetrada, uma vez que
as declarações falsas objetivavam obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal, qual seja, responsabilizar criminalmente
Pablo.
Neste norte, transcreve-se trecho de acórdão desta C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 7/13
Câmara de Direito Criminal, “in verbis”:
“(...) No mais, pouco importa se as declarações prestadas e
objeto da acusação favoreceram o réu naquele processo, se foram
sobre fatos irrelevantes e se influenciaram ou não a decisão do feito
principal. Relevante juridicamente era, à época, o depoimento da
apelante, mormente em se tratando de fatos ligados a delito de tráfico
de drogas. Irrelevante, sim, que o depoimento falso tenha favorecido ou
influído, efetivamente, a decisão da causa, bastando a falsidade
incidente sobre fato juridicamente relevante”. (TJSP, Apelação no
0001609-70.2014.8.26.0408, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Willian Campos, j. em 30/11/2017)
Uma vez demonstradas a materialidade e a autoria do
delito, de rigor a condenação do apelante pelo crime do artigo 342,
§1o, do Código Penal, por duas vezes, como escorreitamente decidido
no r. “decisum”.
Outrossim, não se há acolher a tese de crime único,
porquanto comprovado nos autos que os depoimentos prestados em
Juízo, na fase preliminar e de inquirição, perante o E. Conselho de
Sentença, divergem, ou seja, o apelante mentiu em duas ocasiões, de
modo a acarretar prejuízo à Administração Pública.
O contexto probatório se mostra suficiente a comprovar
que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 342, §1o, do Código
Penal, por duas vezes, procedendo a afirmações falsas, sendo incabível
a sua absolvição.
Conforme já delineado, o falso testemunho é crime formal
e se consuma no momento em que o agente presta seu depoimento,
negando a verdade, em processo judicial, ou administrativo, inquérito
policial ou em juízo arbitral.
Superado o mérito, passa-se à análise da dosimetria das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 8/13
penas.
Na primeira fase, o d. Magistrado sentenciante verificou a
presença de circunstância judicial desfavorável consistente no mau
antecedente (fls. 11 e 24/25 dos autos apensos
certidões de
antecedentes criminais e de objeto e pé, respectivamente), razão pela
qual elevou a reprimenda básica em 1/6, alcançando, assim, 02 anos e
04 meses de reclusão com o pagamento de 11 dias-multa.
Aqui, tem-se adequado o “quantum” arbitrado, não
havendo se falar em fixação da pena-base no mínimo legal ou em
redução.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara, em
conformidade
com
o
julgamento
da
Apelação
no
0016840-13.2015.8.26.0050, de relatoria do Des. Gilberto Ferreira da
Cruz, que assim dispôs:
“(...) Passa-se à análise da dosimetria. As bases foram
fixadas em 1/3 acima do patamar mínimo, por conta do mau
antecedente (fls. 14 do apenso próprio). Contudo, para o caso concreto
e consoante reiteradamente vem decidindo essa E. 15a Câmara de
Direito Criminal (Apelação no 3002024-83.2013.8.26.0263, Rel. Willian
Campos, J. 26.11.2015; Apelação no 0007560-65.2013.8.26.0348, Rel.
Ricardo
Sale
Júnior,
J.
03.12.2015;
Apelação
no
3001346-75.2013.8.26.0390,
Rel.
Camargo
Aranha
Filho,
J.
10.12.2015), mostra-se razoável e proporcional a elevação na fração
de 1/6.”
Na segunda fase, haja vista a reincidência, certificada a fls.
09 dos autos em apenso, a sanção fora novamente majorada em 1/6,
perfazendo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão mais 12 dias-multa.
Neste ponto, contrariamente à tese desenvolvida pela
Defesa, consigna-se que o incremento da pena levado a efeito não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 9/13
configura “bis in idem”, pois a primeira condenação definitiva foi
valorada para fins de maus antecedentes e a outra, para reincidência.
Como se sabe, desde que amparadas por distintas
condenações transitadas em julgado, admite-se a utilização de
condenação anterior, para justificar a elevação da pena-base, na fase
inaugural, e de outra para o fim de exasperar a reprimenda, na etapa
intermediária, sem que isso viole o “bis in idem”. Confira-se, neste
sentido:
“(...). 4. A jurisprudência desta Corte é reiterada de que,
para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações
anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal,
previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal
do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. 5. A utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da aferição
dos maus antecedentes e, ainda, para agravar a pena, pela
reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na
primeira fase sejam distintas da aferida na segunda, como no caso em
apreço. Precedentes. (...)”. (HC 393.501/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)
Sobre o assunto, o renomado jurista Guilherme de Souza
Nucci, em sua obra “Código Penal Comentado”, Ed. Revista dos
Tribunais, 13a Edição, p. 431 ensina: “pode o juiz levar em
consideração ambos os elementos (maus antecedentes e reincidência),
desde que não tenham, como base, as mesmas condenações. Neste
contexto, saliente-se o disposto na Súmula 241 do Superior Tribunal de
Justiça: “A reincidência penal não pode ser considerada como
circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância
judicial”. Assim, caso alguns processos signifiquem maus antecedentes,
outros podem levar ao reconhecimento da reincidência”.
O fato de não se valorar o mesmo fato, em momentos
diversos da fixação da pena, conduz à possibilidade de se levar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 10/13
conta duas condenações transitadas em julgado, a primeira como
maus antecedentes e a segunda como reincidência, já que não
diferentes as motivações de cada uma delas.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena
estabelecida no artigo 342, §1o, do Código Penal, tendo sido, portanto,
exasperada, corretamente, em 1/6 a reprimenda, a totalizar 03 anos,
02 meses e 03 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa
“quantum” que se tornou definitivo para cada um dos delitos
cometidos pelo apelante.
Ante o concurso material de crimes, a reprimenda final
atingiu 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão mais 28 dias-multa, no
valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Por fim, fixou-se o regime inicial fechado, haja vista as
peculiaridades do caso concreto, o que se mostra correto, pois, além de
possuir maus antecedentes, trata-se de réu reincidente.
Desse modo, a r. Sentença merece ser mantida, quer no
que tange à condenação, quer no que se refere à dosagem das penas e
ao regime prisional aplicada para início do seu cumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se
in totum o veredicto de Primeiro Grau”.
Nos termos do voto do Eminente relator
sorteado, acima transcrito, negou-se provimento ao recurso de apelação.
Entretanto,
como
sobredito,
no
entendimento da Douta maioria e neste ponto reside a parcial divergência do
voto do E. Relator embora duas as condutas praticadas pelo acusado, é caso de
reconhecimento de crime único, tal qual requerido pela defesa, e não de
concurso material de delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 11/13
A
propósito,
malgrado
o
respeitável
posicionamento do eminente relator sorteado, embora o acusado tenha realizado
afirmação falsa em duas oportunidades distintas (na 1a e 2a fases do procedimento
do Júri), é certo que elas se deram na mesma persecução penal. Assim, essas
declarações ocorreram no mesmo contexto, na mesma atividade jurisdicional/estatal,
que tinha como objetivo responsabilizar os eventuais autores de homicídio
qualificado. Destarte, incorrer-se-ia em um único erro judiciário com tais
depoimentos inverídicos. Outrossim, não se deslembra que, nos termos do artigo
342, §2o, do Código Penal, se o agente se retrata ou declara a verdade, o fato deixa de
ser punível. Dessa maneira, no caso em apreço, se o acusado tivesse declarado a
verdade, por certo a causa extintiva da punibilidade alcançaria as duas
oportunidades em que ele fez falsa declaração, o que reforça o entendimento de
unicidade do crime.
Nesse sentido, aliás, preleciona Cléber Masson:
“Também há um único crime quando a testemunha
ou perito faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade
reiteradamente, em fases sucessivas da mesma atividade estatal
de persecução penal. Exemplo: “A”, testemunha de um crime
doloso contra a vida cometido por “B”, faz afirmação falsa no
inquérito policial, repete sua versão inverídica durante a
instrução criminal, e, finalmente, confirma sua atitude mendaz
no plenário do júri, perante o Conselho de Sentença.” (in Direito
penal esquematizado, vol. 3 : parte especial, arts. 213 a 359-H /
Cleber Masson. 5a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 872).
Também nesse sentido, mutatis mutandis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 12/13
“Ademais, se ambos os crimes falsa perícia e falso
testemunho, atentaram contra a Administração da Justiça, o
crime cometido pela Apelante deve ser tido como único, afinal,
quando muito, levaria a um único erro Judiciário. Como exemplo,
a testemunha que falta com a verdade em um processo de
competência do Tribunal do Júri, nas três fases da persecução
penal (inquérito policial e judicium accusationis e causae),
pratica
crime
único.”
(TJSP;

Apelação
Criminal
0003274-31.2013.8.26.0320; Relator: Luiz Antonio Cardoso; 3a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
Julgamento:
19/04/2016.).
No entanto, embora crime único deva ser
reconhecido, conforme decidiu a douta maioria, o desvalor de ter o acusado mentido
em duas oportunidades distintas na mesma persecução penal deve ser considerado
na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.
Assim, passo à análise da pena.
Na primeira fase da dosimetria penal, ante o
mau antecedente corretamente reconhecido (fls. 11 e 24/25 dos autos apensos), o
MM. Juízo a quo elevou de 1/6 a reprimenda. Tendo em vista o desvalor de ter o
acusado mentido em duas oportunidades distintas na mesma persecução penal, ora
elevo essa fração que incide na básica para 1/5, perfazendo 2 anos, 4 meses e 24 dias,
e 12 dias-multa.
Na segunda fase, haja vista a reincidência,
certificada a fls. 09 dos autos em apenso, mantém-se a exasperação de 1/6, do que
perfaz 2 anos, 9 meses e 18 dias, e 14 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014971-44.2011.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 006037 13/13
Na derradeira etapa, presente a causa de
aumento de pena estabelecida no artigo 342, § 1o, do Código Penal, correta a
exasperação de 1/6 da reprimenda, a totalizar 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6
(seis) dias de reclusão, além de 16 dias-multa mínimos, quantum este que ora
torno definitivo, afastado o concurso material de infrações.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser
mantido tendo em vista reincidência e os maus antecedentes reconhecidos, como
bem asseverou o douto relator sorteado. Pelas mesmas razões, inviável a concessão
de sursis penal (CP, art. 77, incisos I e II) ou a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (CP, art. 44, incisos II e III), que não se mostram cabíveis nem
adequadas e suficientes à prevenção e repressão do delito.
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE WARLEY ROSA FREITAS, para, afastado o
concurso material, reconhecer crime único nas condutas do acusado e, via de
consequência, redimensionar as penas para 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, e 16 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora Designada